Tribunal: TJPA
Processo: 0000893-46.2020.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000893-46.2020.8.14.0059

APELANTE: MARINELSON PANTOJA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000893-46.2020.8.14.0059

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
MARINELSON PANTOJA CARDOSO

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, INCLUINDO A CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), arguindo, em preliminar, a nulidade do feito por cerceamento de defesa e, no mérito, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se a não valoração de todas as teses defensivas pelo juízo sentenciante configura cerceamento de defesa apto a anular o processo; e (ii) se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima em contraposição à negativa do réu, é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois o processo penal pátrio rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), exigindo a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu. Ademais, o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos defensivos, bastando que fundamente sua decisão com base no livre convencimento motivado.

4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coerente e encontra amparo em outros elementos dos autos.

5. A autoria delitiva é inconteste, pois, além do relato seguro da vítima, o próprio réu admitiu em juízo que esteve na residência, ciente da existência da medida protetiva que o proibia de fazê-lo, o que é suficiente para a configuração do tipo penal.

6. O crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é de natureza formal, consumando-se com o simples ato de desobediência à decisão judicial que defere as medidas protetivas, sendo irrelevantes as alegações sobre o relacionamento da vítima com terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A arguição de nulidade por cerceamento de defesa exige a demonstração de prejuízo efetivo à parte (art. 563 do CPP), não sendo suficiente a mera alegação de que as teses defensivas não foram integralmente acolhidas na sentença.

2.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sendo apta a fundamentar a condenação, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como a confissão parcial do acusado.

3.

O delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) é crime formal, cuja consumação ocorre com a simples conduta de desobedecer à decisão judicial, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal (CPP), arts. 155, 386, VII, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0; STJ - AgRg no AREsp 2.262.174/DF; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001837720218140052; TJ-DF 07006752020238070009 1897781.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARINELSON PANTOJA CARDOSO
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (ID nº 86708820).

Narra a denúncia (ID nº 57767142) que, no dia 29 de dezembro de 2019, por volta das 12h, o denunciado, de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira. Na ocasião, o réu invadiu a residência da vítima, local ao qual estava proibido de frequentar, e, após uma discussão, ameaçou-a com uma faca, dizendo as palavras: “pera aí que tu vai ver”.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de 90 horas de serviços à comunidade.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 17111739).
Em suas razões, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo; o deferimento da justiça gratuita; e a intimação do recorrido. Argui, preliminarmente, a nulidade do feito por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, pugna pela reforma total da sentença para absolver o réu por insuficiência probatória. Por fim, pleiteia a condenação do Ministério Público ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID nº 17111743), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva (ID nº 18034882), manifestou-se pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise das razões recursais.

02 – DAS QUESTÕES PROCESSUAIS E PRELIMINARES

2.1. Do Efeito Suspensivo e da Intimação do Recorrido

A defesa requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões.
Os pedidos carecem de interesse recursal, pois já foram atendidos pela própria sistemática processual
.

O recurso de apelação criminal, por força do art. 597 do CPP, já é dotado de efeito suspensivo, não havendo interesse processual no pedido. Da mesma forma, a intimação do Ministério Público para contrarrazoar o recurso é ato processual obrigatório, que foi devidamente cumprido, conforme se verifica no ID 17111743.

2.2. Do Pedido de Justiça Gratuita

O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, verifico que a sentença de primeiro grau já isentou o réu do pagamento das custas processuais (ID 17111739).

Assim, como a presente decisão mantém a sentença em sua integralidade, o benefício permanece hígido, tornando o pedido prejudicado por falta de interesse.

2.3 DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa requer o reconhecimento da nulidade do processo, argumentando que a sentença condenatória não apreciou devidamente as provas e teses defensivas, configurando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

O ordenamento jurídico processual penal adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem a efetiva demonstração de prejuízo para a parte que a alega, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, o apelante limita-se a afirmar, de forma genérica, que suas teses não foram apreciadas, sem, contudo, apontar qual prejuízo concreto e insanável adveio de tal fato.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUPOSTAS NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A "declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP
e no enunciado n. 523 da Súmula do STF" [...], o que não ocorreu na presente hipótese. [...] (STJ - AgRg no HC: 524283 MG 2019/0223518-0, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2021) – destaquei.

Ademais, o juiz sentenciante não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim a fundamentar sua decisão de forma clara e coerente, expondo as razões de fato e de direito que formaram seu convencimento, o que foi devidamente observado na sentença recorrida. O contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados ao longo de toda a instrução, na qual a defesa teve a oportunidade de apresentar resposta à acusação, participar da audiência de instrução e julgamento e ofertar suas alegações finais.

Dessa forma, não havendo demonstração de prejuízo, rejeito a preliminar arguida.

03 – DO MÉRITO RECURSAL – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante, sustentando que as provas são insuficientes para um decreto condenatório, uma vez que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, que, segundo a defesa, teria criado a narrativa para afastar o réu de casa.

A pretensão absolutória não prospera.

A materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pela prova oral colhida em juízo e, notadamente, pela confissão parcial do próprio réu.

Em seu depoimento judicial (ID nº 17111717), a vítima
CRISTIANE ALMEIDA DANTAS
narrou os fatos de maneira firme e coerente, afirmando que o réu, mesmo ciente da medida protetiva, foi à sua casa, discutiu com ela e a ameaçou com uma faca. Relatou, ainda, um histórico de violência e ameaças, o que confere verossimilhança à sua narrativa.

Por sua vez, o réu
MARINELSON PANTOJA CARDOSO
, ao ser interrogado, embora tenha negado a ameaça com a faca,
admitiu que esteve na residência da vítima no dia dos fatos
, afirmando que foi ao local para buscar uma ferramenta de trabalho. Alegou que sabia da existência da medida protetiva, mas que acreditava que a vítima não estaria em casa.

A confissão do apelante de que esteve no local, ciente da proibição judicial, é suficiente para selar sua sorte. O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é de natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples desobediência à ordem judicial, sendo irrelevante o motivo que levou o agente a descumpri-la.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já decidiu:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006 . (...) 2.
No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se, justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001837720218140052, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal) –
destaquei.

É pacífico na jurisprudência que, em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, pois tais delitos são frequentemente praticados na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas. Quando o relato da ofendida se mostra coerente e encontra respaldo em outros elementos, como no caso presente, onde o próprio réu confirma sua presença no local proibido, a prova se torna robusta e apta a sustentar a condenação.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. [...] 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas
, [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 2.262.174/DF, Relator: Desembargador Convocado Jenuíno Casimiro, Sexta Turma, julgado em 07/11/2023, DJe 10/11/2023) – destaquei.

Corroborando essa tese, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios também assenta:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
Impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, se restou demonstrado que o réu tinha conhecimento das cautelares deferidas em favor da vítima e, de forma consciente, violou as proibições de aproximação e de manter contato. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime formal e se consuma no momento em que o agente realiza a conduta omissiva ou comissiva imposta. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, as palavras da vítima revestem-se de especial credibilidade, mormente quando confirmadas por outros elementos de prova.
(TJ-DF 07006752020238070009 1897781, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/07/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/08/2024) – destaquei.

As alegações da defesa de que a vítima mantinha outro relacionamento e que o procurava por telefone não têm o condão de afastar a tipicidade da conduta. A existência da ordem judicial impunha ao apelante o dever de manter distância, independentemente de qualquer outra circunstância.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, em especial o depoimento firme da vítima, corroborado pela confissão parcial do réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo a sentença condenatória ser mantida em sua integralidade.

04 – DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CUSTAS E SUCUMBÊNCIA

Por fim, a defesa pleiteia a condenação do Ministério Público, parte recorrida, ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência. O pedido é manifestamente improcedente. Em sede de ação penal pública, não há previsão legal para a condenação do órgão ministerial em ônus sucumbenciais, sendo este um instituto próprio do processo civil e inaplicável à espécie.

05 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025